Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707574-61.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO DE JESUS MELO CHAIB RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO. DECISÃO OBJETO DE RECURSO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. AFETAÇÃO RE No 1.317.982 (TEMA 1.170). DECISÃO MANTIDA. 1. O prosseguimento do cumprimento de sentença com a imediata expedição dos meios para pagamento (RPV ou precatórios), no presente caso, depende do trânsito em julgado do AGI 0702947-48.2022.8.07.0000, notadamente em virtude do sobrestamento determinado pela Presidência do TJDFT, em razão da afetação das questões discutidas no RE de no 1.317.982 (Tema 1.170). 2. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 139, inciso IV, 313, inciso V, alínea “a”, 520, inciso IV, 921, inciso I, 995 e 1.012, § 1o, inciso III, todos do CPC, requerendo o prosseguimento da execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0708783-02.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento. Aduz que a situação jurídica se encontra parcialmente resolvida, visto que pende de solução tão somente a questão do índice de correção monetária questionada pelo credor no AGI 0702947-48.2022.8.07.0000, o qual foi desprovido pelo Tribunal a quo. Ressalta, ainda, que não se vislumbram razões de fato e de direito que impeçam a regular tramitação do feito até a satisfação total da obrigação naquilo que já se encontra estabilizado pela coisa julgada formada no processo de conhecimento. Em sede de recurso extraordinário, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput e inciso LXXVIII, 37, caput, 70 e 100, § 8o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 53221123 e ID 53221124). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 520, inciso IV, 921, inciso I, e 995, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, caput e inciso LXXVIII, 37, caput, 70 e 100, § 8o, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos (enunciados 282 e 356 da Súmula do STF). Com efeito, “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1449323 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2023 PUBLIC 12-09-2023). Em relação ao pedido do Distrito Federal de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020